Tribunal: TJSP
Processo: 1097880-78.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
USUCAPIÃO ordinária. Insurgência contra sentença de improcedência. Recorrentes alegam que foram preenchidos os requisitos para aquisição do domínio do imóvel, pois exercem, por si e por seus antecessores, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini há mais de 15 anos, a teor da norma insculpida no artigo 1.242 do Código Civil. Descabimento. Conjunto probatório insuficiente para

Ementa:
USUCAPIÃO ordinária. Insurgência contra sentença de improcedência. Recorrentes alegam que foram preenchidos os requisitos para aquisição do domínio do imóvel, pois exercem, por si e por seus antecessores, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini há mais de 15 anos, a teor da norma insculpida no artigo 1.242 do Código Civil. Descabimento. Conjunto probatório insuficiente para comprovar a posse com "animus domini" e o justo título dos autores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários sucumbenciais.